Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucelino Lima Soares contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 80341488 do processo de referência) proferida nos embargos à execução opostos por Construtora Artec S.A. e por Eugênio Cesar Alves Lacerda em desfavor do ora agravante, processo 0739624-79.2019.8.07.0001, contendo o seguinte teor: Trata-se de embargos à execução n.o 0737294-12.2019.8.07.0001 que fora ajuizada em 04/12/2019 pelo ora embargado Jucelino Lima Soares contra os ora embargantes Construtora Artec S/A e Eugênio Cesar Alves Lacerda (ID526899199, página 1), com fundamento em cheque emitido pela empresa embargante contra conta de sua titularidade perante o Banco Bradesco, no valor de R$ 1.648.992,00, na data de 28/10/2019 (mesmo ID, pág. 9), o qual teria sido avalizado pelo embargante Eugênio Cesar. Em sua defesa, os embargantes afirmam que celebraram com o embargado em 28/03/2019 um contrato de mútuo no valor de R$ 7.500.000,00, a ser pago até o dia 27/12/2019 acrescido de juros de 4% ao mês, calculados , mediante seis parcelas mensais, com vencimentos entre 28/06 e 27/12/2019 pro rata die (ID52688625, págs. 3/4). Informam que lhes foram exigidos seis cheques para o pagamento das parcelas do mútuo, sendo o cheque executado correspondente à quarta parcela, com pagamento até 28/10/2019. Asseveram que a empresa embargante ajuizou pleito de recuperação judicial em 02/08/2019, tendo sido deferido o processamento da mesma em 12/08/2019. Informam que o presente crédito está inserido no plano de recuperação judicial. Argumentam que o embargado ajuizou seis ações executivas contra os embargantes, sendo esta quarta: 1) a primeira a de n.o 0723589-44.2019.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 2o Vara de Execução de Títulos e Conflitos Arbitrais de Brasília e, 2) a segunda de n.o 0730183-74.2019.8.07.0001 em trâmite perante 1a VETECA. 3) a terceira de n.o 0733990-05.2019.8.07.0001 em trâmite perante a 1a VETECA. Defendem que o embargante Eugênio César não teria concordado em ser avalista, salientando que sobre e sob a assinatura no anverso do cheque, foi inserido pelo embargado, em outra grafia e caneta de outra tonalidade, a expressão “por aval do emitente” e o CPF do embargante. Informam que teria constado na cláusula terceira do contrato de mútuo o fato de que ao contrato não fora prestada qualquer garantia. Entendem que o débito seria inexequível, pois vinculado a contrato de mútuo usurário. Concluem também que não haveria exigibilidade, pois o cheque estaria vinculado ao contrato de mútuo com vencimento em 27/12/20019 (os embargos foram ajuizados em 19/12/2019), salientando que o parágrafo segundo da cláusula segunda do contrato havido entre as partes possibilitaria a execução da dívida apenas após 90 dias do vencimento do contrato. Defendem que o embargante Eugênio César seria parte passiva ilegítima para figurar na execução, pois não teria concordado em prestar aval. Postulam que seja extirpada a capitalização diária do débito conforme previsto no contrato de mútuo. Pleiteiam o desconto do valor de R$ 261.813,23 que fora cobrado a título de imposto de renda. Entendem inaplicáveis os encargos da mora, diante da abusividade das disposições contratuais. Defendem a substituição dos encargos de mora pela TR, alternativamente por juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela TR. Entendem os embargantes que seria devido o valor de R$ 1.526.137,15. Postulam a inversão do ônus da prova, por ser ao embargado mais fácil sua produção, para que o embargado seja compelido a exibir as contas gráficas do débito da empresa embargante. Pleiteiam também a produção de perícia grafotécnica para comprovar a modificação posterior do verso do cheque. Na impugnação de ID59455305 o embargado defende a autonomia e a abstração do cheque, desvinculado de sua origem, de modo que seriam inoponíveis quaisquer exceções de caráter pessoal ou a discussão da causa debendi. Afirma que na execução pugna apenas pelo pagamento valor do cheque corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, não havendo cobrança dos juros previstos no contrato ou da multa. Defende que a assinatura no verso do cheque refere-se a assunção da obrigação do embargante Eugênio Cesar como avalista, pois não haveria qualquer outro motivo para que ele apusesse sua assinatura na cártula. Quanto à expressão “por aval” aposta no verso do título, defende ser admissível que o credor de boa-fé realize a complementação do título antes da cobrança, sendo este o caso dos autos (ID59455305, pág. 8). Quanto à alegação de excesso de execução, salienta que os embargantes não teriam apresentado o demonstrativo discriminado exigido por lei, entendendo que a matéria não deve ser conhecida. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID62800401), os embargantes reiteraram o pleito de realização de perícia grafotécnica e da inversão do ônus da prova para determinar a exibição pelo embargado de planilha detalhada e pormenorizada com a suposta evolução do débito (ID63453399). Pleitearam ainda a oitiva de testemunhas para comprovar que há entre as partes mútuo usurário e que o embargante Eugênio César teria externado a vontade de realizar a assinatura do cheque apenas em nome da empresa embargante e não como avalista. Não consta do pleito, entretanto, o rol de testemunhas. A parte embargada declarou não ter interesse na produção de qualquer outra prova (ID63462513). Por meio da decisão de id. 63570679 determinou-se a suspensão do Feio até o julgamento do CC no 171.249-GO pelo e. STJ, sendo tal decisão mantida no julgamento do AGI de id. 67195223. O CC foi julgado pelo c. STJ nos termos do acórdão de id. 78538191 e manifestaram-se se os embargantes no id. 79435426 reiterando o pedido de suspensão do Feito em razão da possibilidade de novação da dívida em virtude da iminente aprovação do PRJ pelos credores, no qual consta expressamente a possibilidade de novação os créditos. DECIDO. A matéria disposta nos autos é de fato e de direito e demanda a produção de prova oral e documental exclusivamente no que concerne à causa debendi subjacente à emissão da cártula de cheque que instrui a execução. Isso tendo em vista que o título não circulou (cártula de crédito no id. 52689199) e que há indícios de que as partes firmaram negócio jurídico consubstanciado em mútuo feneratício (id. 52689341). Há, ainda, indícios de que houve a fixação de juros remuneratórios superiores à taxa legal entre particulares (id. 52689305), sendo supostamente o título objeto da execução dado em garantia e/ou pagamento dos valores decorrentes daquele negócio jurídico. Fixo os seguintes pontos controvertidos que ainda demandam produção probatória: 1) o título executivo foi emitido em razão, como garantia ou como pagamento do contrato de id. 52689305? 2) em caso afirmativo no item 1, no valor estampado da cártula de cheque estão incluídos os juros remuneratórios fixados naquele contrato no percentual de 4,00% (quatro por cento) ao mês calculados pro rate die? Os demais pontos controvertidos no Feito não demandam produção probatória adicional ou são exclusivamente de direito. Ante a verossimilhança do alegado, tendo em vista a fixação da taxa de juros acima referida no contrato firmado entre as partes e os documentos lançados nos ids. 52689341 e 52689400, com arrimo na previsão estampada no art. 3a da Medida Provisória n° 2.172-32/2001, inverto o ônus da prova, de maneira que incumbe ao credor/embargado a prova da causa debendi do título em questão e a composição do respectivo valor, na forma apontada nos itens 1 e 2 acima. Defiro a produção de prova oral e documental. Defiro a juntada de documentos concernentes aos pontos controvertidos no prazo de 10 (dez) dias. Juntados, dê-se vista à parte contrária. Após cumpridas as determinações ou transcorrendo in albis o prazo acima deferido, designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento a ser realizada de maneira virtual. Incumbe às partes depositarem em juízo o respectivo rol de testemunhas no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação da data designada para audiência, bem como promover a respectiva intimação destas, demonstrando-a nos autos. Embargos de declaração opostos pelo ora agravante (Id 82891296 do processo de referência) rejeitados (Id 84462306 do processo de referência). Inconformado, o embargado/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 24282925), argumenta desnecessária a produção de provas atinentes ao negócio subjacente à emissão do cheque exequendo, em virtude da autonomia e da abstração do título. Sustenta o ônus exclusivo dos agravados de demonstrar suposta irregularidade do referido negócio. Entende que o art. 3o da MP no 2172-32/2001 só se aplica às ações nas quais se busca a nulidade de estipulações contratuais, o que aduz não ser o caso dos embargos à execução originários. Destaca que o objeto da execução originária se refere exclusivamente ao cheque datado de 28/10/2019, e não às condições dispostas no contrato de mútuo apresentado pelos agravados. Relata a execução originária tratar apenas do valor disposto no cheque, com aplicação de juros de mora no importe de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 52 da Lei do Cheque, sem cobrança de multa pelo não pagamento da obrigação ou de índices diversos, tal como o de juros de 4% (quatro por cento) ao mês. Cita que nas demais execuções movidas contra os agravados, o pedido de produção de provas foi indeferido pelo juízo executório. Em observância ao princípio da eventualidade, afirma impossibilidade de produção documental acerca da legalidade da execução do cheque. Refuta a inversão do ônus da prova, com a determinação de comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência de supostas práticas contrárias à legislação, como a cobrança de juros elevados. Brada a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recuso, fundamentando o perigo de dano na desnecessária instrução probatória. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão atacada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja indeferida a produção de provas, e que, se mantida, o ônus da prova seja atribuído aos agravados. Preparo recolhido (Id 24282926). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre várias deliberações, fixou pontos controvertidos, deferindo a produção de provas documental e testemunhal, bem como, considerando a verossimilhança das alegações dos embargados, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 3o da MP 2172-32/2001[1]. Destarte, embora não expressamente assim intitulada, cuida-se de efetiva decisão de saneamento e de organização do processo disciplinada pelo art. 357 do CPC[2]. Segundo o art. 357, § 1o, do CPC[3], proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, embora não haja preclusão. Embora não seja condição de recorribilidade, ele poderia ter provocado o reexame da questão pelo próprio órgão judicial prolator da decisão, porque o pedido de esclarecimento ou de ajustes propicia evidente efeito regressivo, com a devolução da matéria para reapreciação. Verifico possuir a decisão saneadora regramento próprio de impugnação. Contudo, a parte recorrente não comprovou ter se insurgido contra a referida decisão no momento oportuno, nos termos em que lhe faculta o mencionado dispositivo, tampouco o motivo para não o ter feito. Certo é que, com o pronunciamento judicial sobre esclarecimentos ou ajustes às deliberações tomadas no saneamento, a decisão se torna estável até o julgamento da lide e, por esse motivo, não é imediatamente recorrível. De fato, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[4], não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora, em processo de embargos à execução, que defere a produção de provas para elucidação dos pontos controvertidos e determina a inversão do ônus da prova, não ao menos com fundamento na aplicação do art. 3o da MP 2172-32/2001. À toda evidência, verifico que o inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta somente às decisões que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[5], e não à inversão, com esteio na MP 2172-32/2001, ao dispor sobre o ônus da prova nas ações intentadas para a declaração de nulidade de disposições contratuais relacionadas a contrato de mútuo. Em analogia à presente situação, em que a decisão agravada determinou a inversão do ônus da prova, trago à colação estudo doutrinário[6] sobre a interpretação e aplicação do art. 6o, VIII[7], do CDC e do art. 373, § 1o[8], do CPC, para demonstrar a existência de diferença entre esses dispositivos, com a finalidade de realçar o entendimento de não estar o art. 6o, VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar a inversão do ônus da prova em demanda envolvendo relação de consumo, abrangido pela previsão de cabimento do art. 1.015, XI, do CPC, este alusivo especificamente à redistribuição do ônus probatório disciplinado pelo art. 373, § 1o, do CPC. Confira-se o elucidativo excerto adiante transcrito: A distribuição do ônus da prova entre o autor e o réu que era regulada pelo art. 333 do CPC/1973 era tida como estática, pois o magistrado não tinha qualquer liberdade em sua aplicação, sendo considerada insuficiente para solucionar todas as situações na busca da verdade real. Neste cenário surgiu o Novo Código de Processo Civil que inovou quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, adotando a teoria que se iniciou na argentina, conhecida como distribuição dinâmica do ônus da prova. Veja ainda que, o legislador conservou as regras contidas no art. 333 do CPC/1973, repetindo-as no art. 373 do CPC/2015, contudo em seu §1o complementou as regras que eram estáticas, permitindo que o juiz flexibilize e dinamize o ônus da prova para dizer quem tem mais facilidade de provar o fato diante de cada caso concreto. Note-se que mesmo antes da legitimação legislativa, em alguns casos previstos em lei, a exemplo do inciso 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já havia propriamente a inversão do ônus da prova. Todavia os pressupostos para a inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, são distintos daqueles previstos no art. 373 do CPC/2015. Enquanto no CDC ocorre a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. O CPC/2015 diferentemente do CDC permite que o juiz atribua o ônus da prova de modo diverso quando uma parte apresente maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Sendo que essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabendo ao juiz fazer está analise. Veja que, no caso de omissão do magistrado, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram, isto é, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos impeditivos e extintivos. Não obstante, a nova legislação processual, proíbe a inversão do ônus da prova, sempre que ela possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O CPC/2015 ainda permite a distribuição convencional do ônus da prova, desde que não recaia sobre direito indisponível da parte ou quando não tornar excessivamente difícil a sua produção. Cumpre destacar, que a circunstância mais frequente no cotidiano forense de inversão do ônus da prova era do art. 6o, VIII, do CDC, e que sempre gerou muita polêmica quanto ao momento adequando do juiz aplicar esta regra, porém o CPC/2015, colocou um fim acerca dessa discussão, consagrando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve ocorrer na fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando realizada após esse momento, deverá reabrir a instrução para que a parte que receba o ônus da prova possa se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído, agindo o magistrado de maneira transparente e permitindo que cada parte tenha conhecimento de seus encargos probatórios para que não prejudique a defesa e o contraditório. Nessa ordem de ideias, à semelhança da inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, VIII, do CDC, a disciplina do art. 3o da MP 2.172-32/2001 possibilita ao juiz imputar a produção da prova do fato constitutivo da pretensão do prejudicado ao beneficiário do negócio, desde que reconheça a verossimilhança da alegação aduzida. Nessa senda, o pronunciamento de deferimento da inversão casuística do ônus de produção de determinado fato, calcada no art. 3o da MP 2.172-32/2001, não enseja recurso imediato, não podendo ser conhecido o agravo de instrumento fundado nessa circunstância. Entendo se tratar de silêncio eloquente a omissão legislativa apontada no art. 1.015, XI, do CPC, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo art. 4o da LINDB[9], porque o Código de Processo Civil vigente foi aprovado e entrou em vigor mais de uma década e meia depois da medida provisória em voga. Outrossim, tampouco se insere no rol taxativo estabelecido pelo preceito legal a decisão interlocutória que tenha deferido o pedido de produção de provas, como é o caso da decisão impugnada no agravo de instrumento sob análise, que deferiu a produção de provas documental e testemunhal, com o fito de elucidar os pontos controvertidos fixados na ocasião. Sabe-se que "(...) o magistrado é o destinatário da prova produzida em contraditório pelas partes no processo, porquanto ele está investido na jurisdição estatal para resolver a lide submetida a julgamento, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos, para confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, nos termos do art. 371 do CPC. (...) No desempenho da função jurisdicional e atento às questões controvertidas debatidas pelas partes, o juiz deve deferir as provas úteis e necessárias à formação do convencimento sobre a demanda e indeferir as inúteis ou desnecessárias para a resolução do mérito processual, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. (...)" (Acórdão 1244247, 07123858320188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não estando, igualmente, sob esta perspectiva, tal decisão inserida no rol de interlocutórias constante no art. 1.015 do CPC, incabível sua impugnação por esse instrumento recursal, resguardando-se, todavia, o direito de se impugnar a decisão ora fustigada em preliminar de apelação, na forma do § 1o do art. 1.009 do CPC[10]. Prevalece o entendimento de serem imediatamente irrecorríveis as decisões interlocutórias, salvo nas situações previstas nos incisos e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Por esse motivo, o pronunciamento judicial não recorrível não é atingido pela preclusão. Ainda que se considere o entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), esta não é a situação dos autos. A parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ele atribuído, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da análise das questões impugnadas no julgamento de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, caberia ao recorrente sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, mormente acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Ora, se a parte se insurge contra o deferimento de produção de provas, seja porque entende inúteis ou desnecessárias para o julgamento da lide, seja porque sustenta não ser esse seu ônus, nenhum dever se impõe à parte para proceder em desacordo com seu entendimento, a quem é lícito inclusive manter-se inerte, certa de que a discussão sobre as consequências advindas de correspondente postura é franqueada em eventual recurso de apelação. Sobre o tema, ilustra o seguinte aresto desta Eg. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[11], c/c o art. 87, inc. III[12], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 3o Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação. [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (...) [3]§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [6] https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-154/o-onus-da-prova-no-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-luz-do-novo-codigo-de-processo-civil/ [7] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [8] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [9] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [10] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [11] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [12] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;